Tribunal: TJMT
Processo: 0002476-10.2011.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002476-10.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), SANTA ROSA CARVALHO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 06.075.209/0001-09 (APELANTE), ADOLFO CIRANO DE CARVALHO (APELADO), ADOLFO CIRANO DE CARVALHO - CPF: 229.593.941-00 (APELANTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA E DE RELACIONAMENTO BANCÁRIO. PESSOA FÍSICA IDOSA BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que, após reconhecer o pagamento integral do débito e extinguir o processo, condenou os executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo decisão anterior que havia indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de existência de bens e empresa ativa em nome dos executados. Os apelantes sustentam que a empresa encontra-se baixada no CNPJ desde 2015, sem qualquer atividade econômica ou movimentação financeira, e que o executado pessoa física é idoso, beneficiário do BPC/LOAS, sem renda fixa e em situação de vulnerabilidade social, requerendo o reconhecimento da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica executada, com CNPJ baixado por omissão contumaz e sem demonstração de atividade econômica ou relacionamento bancário, faz jus à concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a pessoa física executada, idosa e beneficiária de benefício assistencial do BPC/LOAS, comprovou situação de hipossuficiência econômica apta ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo insuficiente, em regra, a mera alegação de inatividade empresarial.

4. A comprovação de que a empresa possui CNPJ baixado desde 2015 por omissão contumaz, aliada à inexistência de relacionamento com instituições financeiras e ausência de atividade econômica, demonstra a inexistência de recursos financeiros aptos a suportar os encargos processuais.

5. O recebimento do benefício assistencial BPC/LOAS pela pessoa física, aliado à idade avançada, ausência de renda formal, residência em imóvel alugado e existência de problemas de saúde, constitui prova suficiente de vulnerabilidade social e insuficiência de recursos.

6. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em custas e honorários advocatícios, implicando apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A pessoa jurídica com CNPJ baixado, sem atividade econômica, sem movimentação financeira e sem relacionamento bancário demonstrado pode obter gratuidade da justiça quando comprovada concretamente a ausência de capacidade econômica.

2. O recebimento do benefício assistencial BPC/LOAS por pessoa idosa constitui elemento idôneo para comprovar hipossuficiência econômica apta ao deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 203, V, e 230; CPC, arts. 98, caput e §3o, 99, §3o, 489, §1o, e 924, II; Lei no 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026271-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025; TJMT, N.U 1032614-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 9.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Execução Fiscal n. 0002476-10.2011.8.11.0045, que julgou extinta a obrigação e o processo com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento integral do débito, e condenou os executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de dez por cento sobre o valor da causa (Id 211012009). Anteriormente, o juízo havia indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos executados, sob o fundamento de que
possuiriam bens e empresa ativa em seu nome, indicando capacidade financeira para arcar com os ônus processuais (Id 206099144).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita deve ser integralmente revista, uma vez que o fundamento adotado não se sustenta diante das provas documentais supervenientes juntadas aos autos. Argumentam que a empresa Santa Rosa Carvalho Prestadora de Serviços Ltda - ME encontra-se baixada no CNPJ desde 9.2.2015, com motivo "Omissão Contumaz", tratando-se de pessoa jurídica inexistente há quase uma década, sem qualquer atividade empresarial ou fonte de receita.

Sustentam ainda que o executado Adolfo
Cirano
de Carvalho é beneficiário do BPC/LOAS, benefício assistencial concedido apenas àqueles que comprovam extrema vulnerabilidade social, sendo pessoa idosa
com 77 anos de idade, residente de aluguel, sem renda fixa, sobrevivente de atividades informais esporádicas e portador de diversas comorbidades. Requerem o reconhecimento do direito à justiça gratuita e a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

(Id 344830407 e 344830408)
.

Em contrarrazões, o Município reconhece que os apelantes apresentaram novos elementos que podem ser considerados pelo Tribunal no exame do pedido de gratuidade de justiça, mas sustenta que o indeferimento realizado pelo juízo de origem não foi desarrazoado, tampouco contrário às provas constantes dos autos.

Argumenta que a decisão foi fundamentada em pesquisa patrimonial regularmente realizada, da qual se constatou a existência de bens e vínculos empresariais em nome do apelante, circunstância que, naquele momento, afastava a presunção de hipossuficiência. Sustenta que a concessão da justiça gratuita não se opera automaticamente pela mera declaração de pobreza, sobretudo quando há indícios concretos de patrimônio capazes de infirmá-la.

Requer, subsidiariamente, caso seja dado provimento ao recurso para conceder a assistência judiciária gratuita aos apelantes, que a condenação em custas e honorários de sucumbência seja mantida, aplicando-se apenas a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial para doze por cento sobre o valor da causa original, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, do mesmo diploma legal
.

(Id 344830411)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir, no caso em apreço, a possibilidade de deferimento
do pedido de assistência judiciária gratuita, sendo alegado, em síntese, que a decisão de primeiro grau baseou-se em premissa equivocada quanto à existência de capacidade econômica, desconsiderando elementos concretos que demonstram a situação de hipossuficiência tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física executadas.

I – Da hipossuficiência da pessoa jurídica

No que tange à pessoa jurídica, a jurisprudência reconhece que a mera condição de empresa baixada ou inativa não é, por si só, suficiente para a concessão automática da gratuidade da justiça. Faz-se necessária a demonstração concreta da ausência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

A apresentação de baixa do
CNPJ
e relatório de débitos fiscais, por si sós, não comprovam a hipossuficiência econômica da empresa, sendo necessária a juntada de documentos contábeis detalhados, como balanços patrimoniais, balancetes atualizados ou declaração de imposto de renda.
A alegação de dificuldades operacionais para obtenção de documentos, como ausência de certificado digital do sócio, não justifica a não apresentação de outros meios probatórios ou pedido de dilação de prazo.
A ausência de documentos contábeis aptos a demonstrar a real situação financeira da agravante inviabiliza o deferimento do benefício pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(N.U 1026271-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025).

No caso dos autos, a comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica não se limita à mera condição de inatividade cadastral. Os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a ausência de capacidade econômica.

Conforme se extrai da certidão expedida pela Receita Federal do Brasil (Id 344830392), a empresa encontra-se com situação cadastral "
BAIXADA
" desde 9.2.2015, tendo como motivo da baixa "
Omissão Contumaz
". A baixa por omissão contumaz demonstra que a empresa sequer vinha cumprindo obrigações acessórias, evidenciando a ausência de recursos econômicos.

Ademais, a certidão de baixa de inscrição no CNPJ (Id 344830393) confirma que a empresa foi baixada em 9.2.2015, ressalvando que
"a baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes"
.

Importante destacar que a consulta ao sistema SISBAJUD resultou em certidão de impossibilidade de protocolo (Id 344830351), informando que
"após consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), não foi identificado qualquer vínculo da pessoa SANTA ROSA CARVALHO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, sob o CNPJ 06.075.209/0001-09, com instituições financeiras
".

Essa ausência de relacionamento com instituições financeiras reforça a inexistência de atividade econômica e de recursos disponíveis em nome da pessoa jurídica.

Além disso, o extrato do contribuinte emitido pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde (Id 344830390) demonstra que a empresa possui apenas débitos em aberto, sem qualquer registro de atividade econômica recente. O parcelamento realizado em 2025 pelo REFIS municipal (Decreto 7254/2025) totalizou R$ 3.408,79, valor que foi quitado mediante bloqueio judicial de valores da pessoa física, e não da pessoa jurídica.

Portanto, não se trata de empresa em operação ou com capital disponível, mas de CNPJ encerrado de ofício por inatividade há mais de dez anos, sem qualquer movimentação financeira, sem relacionamento bancário e sem patrimônio identificável.

A conjugação desses elementos probatórios demonstra de forma cabal a ausência de capacidade econômica da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais, não se tratando de mera presunção decorrente da baixa cadastral, mas de comprovação concreta da hipossuficiência.

II – Da hipossuficiência da pessoa física

No que se refere à pessoa física, o executado apresentou documentação ainda mais robusta quanto à sua condição de vulnerabilidade econômica.

Conforme carta de concessão do INSS (Id 344830394), o executado é beneficiário do BPC/LOAS (Amparo Social ao Idoso), benefício número 700795760-0, concedido em 17.3.2014, com renda mensal inicial de R$ 724,00. O caso em apreço, portanto, envolve benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, concedido apenas àqueles que comprovam extrema vulnerabilidade social e ausência de condições mínimas de subsistência.

O recebimento desse benefício, por si só, constitui prova incontestável da precariedade econômica e da necessidade de proteção judicial quanto às custas e despesas processuais. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o recebimento de benefícios sociais acarreta evidente presunção de necessidade e vulnerabilidade social aptas ao deferimento da justiça gratuita:

A condição de beneficiário do BPC/LOAS constitui elemento idôneo para comprovar situação de vulnerabilidade social. (N.U 10326148720258110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 9.10.2025, p. 9.10.2025)

Além disso, o executado comprovou ser pessoa idosa, atualmente com 77 anos de idade, conforme documento de identidade (Id 344830355), fazendo jus à proteção especial prevista no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e no artigo 230 da Constituição Federal.

Os extratos bancários juntados aos autos (Id 344830359 e 344830396) demonstram que o executado possui movimentação financeira extremamente modesta, compatível com pessoa que sobrevive exclusivamente de benefício assistencial. O extrato da Caixa Econômica Federal revela saldo disponível de apenas R$ 4,40, com saldo bloqueado de R$ 1.200,00 referente ao programa Bolsa Família.

Os comprovantes de residência (Id 344830358) demonstram que o executado reside de aluguel, pagando mensalmente pela moradia, o que reforça a ausência de patrimônio próprio e a precariedade de sua situação financeira.

Os laudos médicos juntados aos autos (Id 344830357 e 344830361) comprovam que o executado é portador de diversas comorbidades, incluindo discopatia degenerativa, espondiloartrose e uncoartrose cervicais avançadas, além de estenose degenerativa moderada a avançada em diversos níveis da coluna cervical, conforme tomografia computadorizada realizada em 1.8.2024. Tais condições de saúde agravam ainda mais sua vulnerabilidade e limitam sua capacidade de obter renda por meio de trabalho.

Importante destacar, ainda, que o executado não possui qualquer vínculo empregatício formal. Conforme manifestação constante dos autos (Id 344830356), o executado sobrevive de "
atividades informais
" e "
trabalhos braçais esporádicos
", especificamente serviços de limpeza de terrenos, realizados de forma não contínua.

A conjugação de todos esses elementos, idade avançada, problemas de saúde, ausência de renda fixa, recebimento de benefício assistencial, residência de aluguel, ausência de patrimônio, demonstra de forma inequívoca a condição de hipossuficiência da pessoa física.

Por fim, destaco que o artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça a toda pessoa que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. O artigo 99, parágrafo 3o, por sua vez, dispõe que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, que só pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

No caso dos autos, inexiste qualquer elemento capaz de desconstituir tal presunção. Ao contrário, os documentos apresentados pelos apelantes reforçam a condição de vulnerabilidade econômica tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física.

A decisão combatida, ao negar a gratuidade com base na existência de empresa que já se encontrava baixada há anos, apoiou-se em premissa fática equivocada, configurando erro de fato e violação direta ao artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada. A conclusão pela capacidade econômica carece de respaldo fático e jurídico.

O fato de o executado eventualmente possuir bens isolados, sem liquidez imediata ou relevância econômica expressiva, não implica disponibilidade financeira suficiente para suportar custas, honorários ou outras despesas judiciais. A legislação processual protege aquele que, embora eventualmente possua patrimônio, não dispõe de renda capaz de cobrir os custos da demanda sem comprometer o sustento próprio.

De igual modo, o entendimento de que a mera existência de bens indica riqueza contraria o caráter pessoal da análise de hipossuficiência, que deve considerar a realidade concreta do indivíduo, sua renda, gastos mensais e condições de sobrevivência.

Dessa forma, resta plenamente demonstrado que tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física preenchem todos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade, uma vez que a empresa está baixada há anos sem qualquer atividade ou patrimônio identificável, e a pessoa física sobrevive exclusivamente de renda assistencial mínima, sendo idosa e portadora de problemas de saúde.

III – Dos Efeitos Da Concessão Da Justiça Gratuita

Reconhecida a hipossuficiência econômica dos apelantes, impõe-se a aplicação dos efeitos decorrentes da concessão da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade implica a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os certificou.

Importante ressaltar que a concessão da justiça gratuita não implica inversão do ônus sucumbencial. A condenação em honorários advocatícios fixada na sentença permanece íntegra, apenas com a suspensão de sua exigibilidade, nos exatos termos da legislação processual.

Assim, a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento integral do débito deve ser mantida em relação à condenação dos executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de dez por cento sobre o valor da causa.

O que se altera é apenas a exigibilidade imediata de tais verbas, que ficam suspensas pelo prazo legal, podendo ser cobradas caso os beneficiários venham a ter condições de suportá-las dentro do período de suspensão.

Essa sistemática preserva o direito do patrono da parte vencedora aos honorários advocatícios, ao mesmo tempo em que assegura aos hipossuficientes o acesso à justiça sem o comprometimento de sua subsistência mínima.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos executados, para reconhecer o direito à assistência judiciária gratuita tanto à pessoa jurídica, quanto à pessoa física, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à extinção da execução fiscal e à condenação dos executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026